Tribunal: STF
Processo: HC 187460
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE, VARIEDADE E NATUREZA DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS - 109 PORÇÕES DE MACONHA, 122 PINOS DE COCAÍNA E 104 PEDRAS DE CRACK. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício.
    2. A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF). Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
    3. Hipótese na qual o paciente foi preso em local conhecido como ponto de comércio ilícito de entorpecentes, em posse de expressiva quantidade e variedade de drogas, de natureza especialmente reprovável e embaladas de forma típica da traficância – 109 porções de maconha, pesando 172g; 122 pinos de cocaína, com peso de 102g e 104 pedras de crack, com massa de 18g –, além de R$ 97,25 em dinheiro. Ou seja, estão presentes indícios de dedicação às práticas delitivas que apontam para a necessidade da segregação como forma de manutenção da ordem pública.
    4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.
    5. Agravo desprovido.”
    2. Extrai-se dos autos que, em 20.11.2019, o paciente foi preso em flagrante pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. A prisão foi convertida em preventiva.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Denegada a ordem, sobreveio impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça (HC 575.757). O Relator, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Na sequência, foi interposto agravo regimental, desprovido. 
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, em síntese, que “não subsiste o fundamento do risco de reiteração delitiva e, por conseguinte, revela-se completamente inidôneo o principal fundamento adotado para a sua prisão preventiva”; que “a quantidade e variedade de drogas, em tese, apreendidas com o Paciente não se mostram excepcionais a justificar, por si só, a segregação cautelar [...]”; e que “não houve a devida fundamentação para o não cabimento das medidas cautelares não prisionais [...]”. 
    5. Prossegue a impetração para apontar a situação de risco decorrente da pandemia do Coronavírus (Covid-19), afirmando que o paciente se enquadra nas hipóteses previstas na Recomendação nº 62 do CNJ. Alega que “o Paciente se encontra cautelarmente segregado há 211 dias, sem que sequer se tenha iniciado a instrução, evidenciando-se a desproporcionalidade da privação de liberdade diante do excesso de prazo para a formação da culpa”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de “revogar a prisão preventiva do Paciente, sem prejuízo da aplicação de alguma(s) da(s) medida(s) alternativa(s) elencada(s) no artigo 319 do Código de Processo Penal, conforme dicção do artigo 282, § 6º, do mesmo diploma legal”.
    7. Decido.
    8. O habeas corpus não deve ser concedido.
    9. As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “[...] ainda que se acolha a alegação de que os antecedentes criminais mencionados na decisão não são aptos para fundamentar o decreto preventivo, verifica-se que os elementos restantes são suficientes para justificar a custódia. 
    O paciente foi preso em local conhecido como ponto de comércio ilícito de entorpecentes, em posse de expressiva quantidade e variedade de drogas, de natureza especialmente reprovável e embaladas de forma típica da traficância – 109 porções de maconha, pesando 172g; 122 pinos de cocaína, com peso de 102g e 104 pedras de crack, com massa de 18g –, além de R$ 97,25 em dinheiro. Ou seja, estão presentes indícios de dedicação às práticas delitivas que apontam para a necessidade da segregação como forma de manutenção da ordem pública.
    De fato, as circunstâncias fáticas do crime, como a grande quantidade apreendida, a variedade, a natureza nociva dos entorpecentes, a forma de acondicionamento, entre outros aspectos, podem servir de fundamentos para o decreto prisional quando evidenciarem a periculosidade do agente e o efetivo risco à ordem pública, caso permaneça em liberdade. […]” - sem grifos no original. 
    10. Quanto ao mais, observo que as alegações de excesso de prazo para a formação da culpa e de necessidade de revogação da custódia preventiva em razão da pandemia do Covid-19 não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJRS e STJ). Fato que impede o imediato exame das matérias pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 23 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator